Tribunal: STF
Processo: ARE 1582786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO COMETIDA POR POLICIAL MILITAR. OMISSÃO VOLUNTÁRIA FRENTE À CONDUTA ILÍCITA DE CÔNJUGE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), sob a acusação de ter-se omitido, deliberadamente, na adoção de medidas legais frente à prática reiterada de contravenção penal de jogos de azar por sua esposa, com quem compartilhava vida conjugal e padrão financeiro incompatível com os rendimentos declarados. O pedido recursal buscava a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por prevaricação deve ser mantida diante das provas de que o réu se omitiu intencionalmente no cumprimento de seu dever funcional; (ii) verificar se a pena foi fixada corretamente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A condenação por prevaricação se justifica pelo conjunto probatório robusto, que inclui prova testemunhal colhida no inquérito policial militar e confirmada em juízo, demonstrando que a esposa do réu operava e comandava jogos de azar, fato notório ao réu, que já havia sido indiciado por idêntica conduta em 2013.



    4. O conhecimento do réu sobre a prática delitiva da esposa é evidenciado pelo padrão de vida do casal, incompatível com os rendimentos declarados, e pelo vínculo direto com os benefícios ilícitos auferidos, revelando interesse e sentimento pessoal motivadores da omissão.



    5. A justificativa do réu de desconhecimento quanto à origem da renda da esposa é inverossímil, especialmente em razão de sua profissão e histórico anterior relacionado à mesma conduta.



    6. A dosimetria da pena exige correção, uma vez que, apesar da gravidade da conduta e da existência de circunstância desfavorável quanto aos antecedentes, a fixação da penabase acima do mínimo legal carecia de justificativas suficientes em outros vetores do art. 69 do CPM.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    1. A omissão deliberada de policial militar diante de conduta criminosa de cônjuge com quem compartilha benefícios ilícitos e padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados configura o crime de prevaricação.



    2. A dosimetria da pena deve observar, de forma fundamentada, cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para majorar a pena-base.



    3. A realização de transação penal anterior pode ser considerada circunstância judicial desfavorável, mesmo na ausência de condenação criminal definitiva.



    Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 319, 69, 84, II; CP, arts. 33, § 3º, e 59.



    Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e 98, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Anos atrás, especificamente em 2013, o réu já havia sido indiciado pela prática do mesmo crime, prevaricação, diga-se, com base na sua inércia quanto às mesmas questões delitivas que envolvem sua esposa, Soraia Marcelina, que também já foi indiciada pela prática da contravenção penal de jogos de azar (Evento 91 – CAC2 – da ação de origem – ANPP).



    Na ocasião anterior, citada acima, e como consta dos documentos lançados no Evento 1 – OUT 3 – página 101 - do inquérito policial militar relacionado aos autos da ação de origem, o réu aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público. Embora não se possa utilizar a transação como antecedentes, o fato deixa mais claro o conhecimento do réu acerca das atividades da esposa.



    A prova testemunhal, aliás, firmada no IPM e confirmada em juízo, notadamente no Evento 23, demonstram que a esposa do réu, a senhora Soraia Marcelina, operava jogos de azar, e, mais que isso, comandava a operação de jogos de azar, incluindo, segundo uma testemunha, o jogo do bicho, o que justifica a apreensão de valores em espécie e de diversos impressos para a prática dos jogos. [...]



    Com efeito, os valores auferidos pela esposa do réu destoam da realidade da vida que viviam, com veículo de altíssimo valor, com casa de alto padrão, além de valores altíssimos em espécie.



    A assertiva do réu de que desconhecia as fontes de renda da esposa não pode prosperar, pois qualquer marido, principalmente um policial militar, consegue fazer a constatação pela simples verificação dos bens e da vida que levam. Ademais, como dito alhures, o réu já fez transação penal em face de idênticos fatos, não os mesmos, mas idênticos.



    Dizer que não sabia é um acinte à capacidade cognitiva de qualquer homem médio, como dizem.



    E é óbvio que havia o sentimento e o interesse pessoal, tanto por se tratar de sua esposa, quanto pelo intento de manter o alto padrão de vida.



    Então, a condenação quanto ao crime de prevaricação deve ser mantida, segundo a adequação do fato ao preceito primário do art. 319 do CPM. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente